Tribunal: TJPA
Processo: 0810521-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810521-72.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CARIM JORGE MELEM NETO

PACIENTE: NECLEONI SANTOS DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. 1) ALEGAÇÃO DE TER A VÍTIMA REATADO O RELACIONAMENTO COM O PACIENTE APÓS A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS POR NÃO MAIS SUBSISTIREM OS MOTIVOS QUE A ENSEJARAM – IMPROCEDÊNCIA. Além do argumento de ter a vítima reatado o relacionamento com o paciente após a imposição das medidas cautelares em favor dela ser matéria que exige o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
insurge da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, inexistir nos autos originários qualquer pedido das partes de revogação das medidas, ao contrário, consta ter a vítima informado à autoridade policial que o seu ex-companheiro, ora paciente, vinha descumprindo as medidas impostas, reafirmando seu interesse em mantê-las. Ademais, segundo a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, além de ter invadido a residência de sua ex-companheira, ele efetuou disparo de arma de fogo contra o seu atual namorado, chegando a lesioná-lo, de sorte a evidenciar ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente evidenciada através da gravidade da conduta por ele perpetrada, sendo certo restar justificada também pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. 2) VIOLÊNCIA PERPETRADA PELO PACIENTE NÃO DIRECIONADA À SUA EX-COMPANHEIRA – IRRELEVÂNCIA. Conquanto a lesão corporal em comento não tenha sido perpetrada diretamente contra a mulher, sabe-se que a Lei 11.340/06 tem como objetivo salvaguardar não só a integridade física da vítima, como também a emocional e psíquica, sendo imperioso recordar ter o coacto invadido a residência de sua ex-companheira, onde efetuou disparo de arma de fogo contra o seu atual parceiro, causando-lhe a lesão corporal em questão. 3) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA N. 08, DO TJPA. 4)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em sessão de plenário virtual, aos oito dias do mês de novembro de 2021, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 08 de novembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Carim Jorge Melem Neto em favor de Necleoni Santos da Cunha, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

Narra o impetrante ter sido a prisão preventiva do paciente decretada em 17 de setembro de 2021, sob alegação de suposto descumprimento de medida protetiva decretada em favor de sua então companheira em 18/06/2020, oportunidade na qual lhe foram imputados os crimes de ameaça e invasão de domicílio.

Alega que após a imposição das medidas protetivas em comento, a vítima e o paciente reataram o relacionamento, pelo que não mais subsistiam os motivos ensejadores das referidas medidas, sendo, portanto, ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto sob o fundamento de descumprimento de eventuais medidas, sobretudo porque, das provas carreadas aos autos originários, tem-se que o aludido paciente sequer incorreu em violência contra sua companheira.

Ademais, sustenta ser o coacto possuidor de critérios pessoais favoráveis, impondo-se a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter decretado a prisão preventiva do paciente, a pedido do Ministério Público, tendo em vista a suposta prática do crime previsto no art. 24-A, da lei 11.340/06, ressaltando que embora a defesa do réu alegue ter a vítima reatado o relacionamento com o paciente após a decretação das medidas protetivas em favor dela, não constam nos autos pedido de nenhuma das partes para que fossem revogadas, razão porque afirmou entender permanecerem válidas desde a decretação.

Ademais, no tocante à alegação do paciente de não ter incorrido em violência contra a sua ex-companheira, insurge dos autos ter sido a lesão corporal praticada em face do namorado dela, sendo certo que as medidas cautelares devem salvaguardar não só os interessados diretos da vítima, como também os indiretos, protegendo as pessoas envolvidas na situação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Sustenta o impetrante ter sido a prisão preventiva do paciente decretada em 17 de setembro de 2021, em razão de suposto descumprimento de medida protetiva conferida à sua ex-companheira em 18 de junho de 2020. Contudo, alega que após a concessão das referidas medidas o casal reatou o relacionamento, voltando a conviver regular e harmonicamente, de modo a cair por terra os motivos que as ensejaram, não havendo que se falar em descumprimento e, por conseguinte, em motivação ao decreto prisional proferido contra o coacto.

Ocorre que além de ser matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreia via do
mandamus,
não merece guarida o argumento de que o comportamento da vítima em reatar o relacionamento com o paciente, por si só, afasta a efetividade das medidas cautelares anteriormente imposta, sendo certo que, conforme esclareceu a autoridade coatora em suas informações, inexistem nos autos originários qualquer pedido de revogação das referidas medidas, seja por parte da favorecida, seja por parte do coacto, não havendo que se falar em revogação tácita das mesmas.

Ao contrário, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, extrai-se já ter a vítima informado à autoridade policial anteriormente que o paciente não vinha cumprindo as medidas cautelares contra ele impostas, inclusive, na data de 09/06/2021, afirmou àquela autoridade não ter interesse na revogação das referidas medidas.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - (ART. 147 DO CP E ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06, C/C ART. 69 DO CP)- CONDENAÇÃO - PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS - NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU - TEMOR EVIDENCIADO - PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA -
ACUSADO INTIMADO E CIENTE DAS MEDIDAS IMPOSTAS - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DAS DETERMINAÇÕES, UMA VEZ QUE A OFENDIDA NÃO AUTORIZOU A PERMANÊNCIA DO ACUSADO EM SUA RESIDÊNCIA
- DOSIMETRIA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO VALORADA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO - AFRONTA A SÚMULA Nº 444, DO STJ E ENTENDIMENTO PACIFICADO DE QUE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS APENAS PODEM SER UTILIZADAS PARA DESVALORAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 1ª C. Criminal - 0000933-11.2019.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 11.05.2020) (TJ-PR - APL: 00009331120198160058 PR 0000933-11.2019.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 11/05/2020
, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2020)

Aliás, o comportamento do paciente ratificou não ser pacífica sua convivência com a ex-companheira, sendo as medidas protetivas insuficientes ao caso concreto, pois, segundo a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, ele invadiu a residência de sua ex-companheira e efetuou disparo de arma de fogo contra o seu atual namorado, chegando a lesioná-lo.

Assim, tem-se não haver qualquer outra medida mais razoável cabível ao caso concreto, a não ser o encarceramento do coacto, uma vez que, mesmo após intimado das medidas cautelares impostas em favor de sua ex-companheira, as descumpriu de forma reiterada, sendo imperioso salientar, não se tratar de mero descumprimento de medida, mas também de ameaça e invasão ao domicílio da vítima, além de lesão corporal mediante uso de arma de fogo contra o atual namorado dela, de sorte a evidenciar ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente evidenciada através da gravidade da conduta por ele perpetrada, além de restar justificada também pelo descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, à luz do art. 313, do CPP,
verbis:

“Art. 313, CPP: Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III-
Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Nesse contexto, vale ressaltar, conquanto o crime de lesão corporal não tenha sido direcionado à ex-companheira do coacto, é cediço que a lei 11.340/06, tem como objetivo salvaguardar não só a integridade física da vítima, como também a emocional e psíquica, de sorte que a conduta perpetrada pelo paciente de invadir a residência da ofendida e desferir disparo de arma de fogo contra seu atual parceiro que se encontrava no interior do imóvel, sem sombra de dúvidas, representa abalo à saúde emocional da mulher, não havendo outra medida capaz de amenizá-la, senão a segregação acautelatória do paciente.

Por fim, ressalta-se que, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça, eventuais características pessoais do paciente, por si sós, não autorizam a revogação da sua prisão preventiva.

Por todo o exposto, conheço e denego o
mandamus
.

É como voto.

Belém, 09/11/2021